Tribunal: TJDFT
Processo: 0717606-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CHEQUE E NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. PORTADOR DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1 – A exceção de pré-executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição (art. 803, parágrafo único, CPC), indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública).

2 – Destarte, é certo que a Exceção de Pré-executividade permite tão somente a veiculação de matérias de ordem pública ou outras que possam ser comprovadas de plano, não comportando, ante o caráter estreito da via, maior dilação probatória.

3 – Os cheques e notas promissórias são dotados de autonomia e abstração, atributos inerentes aos títulos de crédito. E, uma vez postos em circulação, passa a se irrelevante o fato de não haver relação jurídica entre o seu emitente e o portador do título.

4 – Questionamento quanto à boa fé do terceiro endossatário demandaria dilação probatória para averiguar alguma mácula no negócio jurídico que deu origem a emissão dos títulos, o que somente pode ser deduzido por meio de embargos à execução e, por conseguinte, escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que se mostra incabível a exceção de pré-executividade manejada pela Executada ao fundamento de que as matérias ali veiculadas “são incabíveis de apreciação mediante simples petição nos autos executivos, por não se constituírem matéria de ordem pública, além de não dispensar a dilação probatória”.

Agravo de Instrumento desprovido.